Tribunal: TJSP
Processo: 1062743-59.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial, condenada a autora a pagar multa por litigância de má-fé. Ônus sucumbenciais a cargo da demandante, ressalvada a gratuidade judiciária a ela concedida.
Erro material a ser corrigido. Embargos acolhidos neste

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial, condenada a autora a pagar multa por litigância de má-fé. Ônus sucumbenciais a cargo da demandante, ressalvada a gratuidade judiciária a ela concedida.
Erro material a ser corrigido. Embargos acolhidos neste ponto.
Pretensão de prequestionamento da matéria. Não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente fundamentada sua decisão.

Embargos de declaração acolhidos em parte.